Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “2. Quando a parte alimentanda for menor, as normas que tratam sobre a prestação de alimentos devem ser interpretadas de acordo com o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e da Proteção Integral destes. 3. Entender que o termo inicial para cumprimento da obrigação de prestar alimentos provisórios se dá apenas com a citação do alimentante não favorece à melhor forma de proteção dos direitos da criança alimentanda, uma vez que tal interpretação poderia até mesmo servir de incentivo para que o alimentante adotasse condutas que visem dificultar sua citação, criando barreiras, desta maneira, para o cumprimento da obrigação estipulada pelo juízo. 4. Recurso conhecido e provido para estabelecer que os alimentos provisórios serão devidos desde a sua fixação, independentemente da data de citação do alimentante” (Acórdão 1752738, 07116745920238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.